Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-09.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Estupro de vulnerável. Importunação sexual. Desclassificação. Provas. Vítima com deficiência mental. Confissão. Indenização.
1 – Os depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, somados à filmagem feita por uma delas e às declarações da vítima, na delegacia e no IML, demonstrando que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção canal contra a vítima - pegou a mão da vítima, pessoa com deficiência mental moderada, e a colocou em seu pênis por cima da roupa -, são provas suficientes para condenação.
2 – Havendo dúvidas se o réu tinha ciência das limitações cognitivas da vítima -- pessoa que ele não conhecida e encontrou por acaso no interior de ônibus de transporte público -- e o crime foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça - ele colocou a mão da vítima no seu pênis por cima da roupa e de forma rápida - desclassifica-se o crime de estupro de vulnerável para importunação sexual.
3 - Se o réu negou o crime na delegacia - disse que não estava se masturbando, apenas estava de mãos dadas com a vítima e colocou a mão dela na sua coxa - e permaneceu em silêncio, em juízo, não deve ser reconhecida a atenuante.
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor incompatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.